Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

2. A fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença compreende todos os incidentes relativos a essa fase, dentre eles a impugnação, não sendo possível sua majoração em decorrência de rejeição de recurso interposto pelo impugnante. Precedentes.

3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.

4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.

5. Recursos conhecidos e não providos.